Tribunal: TJPA
Processo: 0802809-65.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802809-65.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: GEORGE AUGUSTO DE AGUIAR SOUSA

PACIENTE: JOSE DENILSON OLIVEIRA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO NA REANALISE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO COACTO. NÃO OCORRÊNCIA.

2. A questão do excesso de prazo, na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto.

3. Conforme informado pelo juízo de primeiro grau, o paciente foi pronunciado, estando os autos aguardando apenas a defesa dos acusados a apresentarem as provas que desejam levar ao Plenário do Tribunal do Júri, sendo indicativo de que a marcha processual, embora superados os prazos legais ao norte suscitados, seja razoável à espécie. Aliás, a defesa do paciente interpôs recurso penal em sentido estrito contra a decisão que pronunciou o coacto, bem como os recursos interpostos somente transitaram em julgado no início do ano corrente.

4. O juízo coator fundamentou, de forma escorreita, a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, lastreando-se no art. 312 do CPP e ressaltando a necessidade de acautelar a ordem pública e aplicação da lei penal, não havendo que se falar em carência de fundamentação ou sua ausência.

5. Inviável em se falar em omissão quanto a reanalise da necessidade ou não da manutenção da prisão preventiva em face do coacto, haja vista que, conforme consta da decisão de fls. 24/26, o magistrado não se omitiu quanto a este fato.

6.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes desta Seção de Direito Penal, por unanimidade, EM DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 21 do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrada pelo Defensor Público George Augusto de Aguiar Souza em favor do paciente
JOSÉ DENILSON OLIVEIRA DE SOUSA,
processado no âmbito do juízo impetrado.

Refere o impetrante que o paciente se encontra preso e recolhido no Centro de Triagem de Santarém por força de prisão em flagrante desde o dia 18 de abril de 2018 pela prática delitiva de crime de homicídio qualificado, na sua forma tentada, contra duas vítimas.

Sustenta o impetrante, que foram manejados vários pedidos de soltura através de advogado particular, sendo todos indeferidos pelo juízo de primeiro grau.

Alega o impetrante, que após o indeferimento do último pedido de liberdade, os autos foram remetidos à Defensoria Pública para que esta tomasse ciência da decisão indeferindo o pleito da defesa.

Pontua a existência de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, haja vista que o paciente se encontra custodiado cautelarmente a mais de 02 (dois) anos, sem que haja uma previsão se e quando, será levado a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Santarém, ante a pandemia do COVID-19 que assolou a face da terra.

Pontua que o juízo primevo ao negar a liberdade provisória ao paciente, argumentou que o coacto não se enquadrava nos casos previstos na recomendação nº 62 do CNJ, mas omitiu-se quanto a falta de fundamentação contida na decisão anterior sobre a reanalise da prisão, conforme previsão legal do art. 316 do Código de Processo Penal.

Alega ainda a ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, haja vista que esta foi decretada sem qualquer motivação idônea, bem como alega excesso de prazo para o encerramento da ação penal, uma vez que o coacto se encontra custodiado a mais de 02 (dois) anos, e sem qualquer previsão de que o paciente será julgado ainda este ano, ante a pandemia do COVID-19 que assolou o mundo todo, suspendendo quase em sua totalidade os trabalhos no Poder Judiciário Nacional.

Assim, requer liminarmente a concessão do habeas corpus em favor do paciente.

O feito veio regularmente distribuído à minha relatoria, ocasião em que na data de 30/03/2020, indeferi a liminar pleiteada, solicitei informações à autoridade coatora, e depois de prestadas, determinei sua remessa ao
custos legis
para exame e parecer (fls. 36/375).

O magistrado
a quo
informou que:

(...)

1 – DA SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: Conforme poderá Vossa Excelência confirmar através do Sistema de informações processuais Libra o processo aguarda que a impetrante cumpra o determinado no artigo 422 do Código de Processo Penal para que esse Juízo designe data para o julgamento do acusado pelo Colendo Tribunal do Júri.

2 – DAS ACUSAÇÕES CONTRA O ACUSADO: O paciente foi flagranteado, indiciado, denunciado e pronunciado pela acusação de ter praticado juntamente com outras pessoas dois delitos de tentativas de homicídios qualificados (CP, artigo 121, §2º, incisos II e IV) em concurso de agentes (CP, artigo 29), bem como, o prática do delito previsto no artigo 244-B da Lei Federal nº 8.069/1990 em decorrência dos seguintes fatos: O presente inquérito policial denota que no dia 16/04/2018, por volta das 04 horas, na Vila de Curuai, distrito de Lago Grande, neste município de Santarém/PA, os denunciados CAIO MARIALVA VIEIRA, DANIEL DOS SANTOS NOGUEIRA e JOSÉ DENILSON OLIVEIRADE SOUSA, acompanhados dos adolescentes ADAILTON OLIVEIRA DE SOUSA, ALMIR DE SOUSA CAMPOS e JOÃO PEDRO CARDOSO, todos em concurso de agentes, tentaram ceifar a vida das vítimas e irmãos Adimo de Sousa Farias e Ari Fernandes de Sousa Farias, através de golpes de estacas de madeira, só não consumando as mortes por motivos alheios à vontade dos agentes. Segundo o apurado, no dia do crime a vítima ADIMO pagou bebidas alcoólicas aos denunciados, sendo que minutos depois estes voltaram a pedir que fosse pago mais bebidas, ocasião em que ADIMO não concordou com esta solicitação, pelo que os denunciados e os adolescentes passaram a agredi-lo fisicamente com estacas de madeira. Por sua vez, a vítima Ari Fernandes, ao ver seu irmão sendo atacado pelos denunciados, passou a tentar defendê-lo e foi atacado pelos agentes. A irmã das vítimas, Liene Farias, ao ter ciência do ocorrido, rapidamente foi em busca de ajuda para seus irmãos, no entanto, ao seguir para o local dos fatos, avistou os supostos agressores próximos ao posto de saúde, logo, mudou a rota e foi até os policiais informando-os sobre o crime. Em ato contínuo, os militares se deslocaram até o local do crime para averiguarem a veracidade das informações, e ao indagarem as vítimas chegaram ao conhecimento dos denunciados, ocasião em que as vítimas foram encaminhadas para o Hospital municipal de Santarém/PA para atendimento, tendo em vista o estado grave. Após diligências, efetuaram as prisões dos denunciados e apreensão dos adolescentes que concorreram para crime, sendo que o adolescente JOÃO PEDRO, que não foi localizado em sua residência, posteriormente se apresentou na delegacia, acompanhado de um responsável (...).

3 – DAS FASES PROCESSUAIS: Analisando o processo criminal nº 0000924-90.2020.8.14.0051 constatamos as seguintes fases processuais:

DATA DO FATO: 16.04.2018.

DATA DA PRONÚNCIA: 25.10.2018.

FASE ATUAL: após a interposição de recursos pelos acusados contra a decisão de pronúncia, bem como, diante da renúncia dos advogados particulares que defendiam o paciente e os demais acusados os autos, somente em 2020 a decisão de pronúncia precluiu, e atualmente aguarda a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ apresentar a especificação das provas que pretende produzir em plenário para designação do julgamento pelo Tribunal do Júri logo após o período de suspensão dos andamentos dos prazos dos processos físicos determinados pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em virtude da pandemia da COVID19.

4 – DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO ACUSADO, MESMO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID19. Outra questão que o impetrante falta com a verdade é quando afirma que esse Juízo não apreciou a questão em decorrência dos fatos atualmente existente no mundo, pois, em 26.03.2020 proferiu decisão com os seguintes termos (...).

O Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório
.

VOTO

A impetração cinge-se à ilegalidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, haja vista que esta não considerou motivadamente fatos novos expostos na inicial, como a existência de uma pandemia mundial.

No que se refere à ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, uma vez que não levou em conta a pandemia que assolou o mundo, bem como a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, pontuo que o magistrado de primeiro grau apreciou referido pleito, conforme verifico da decisão proferida no dia 26 de março do corrente ano que se encontra acostada às fls. 24/26 dos autos eletrônico.

Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns, conforme pontuou o juízo impetrado em suas informações, razão pela entendo estar satisfatoriamente fundamentada tal decisão que manteve a custódia cautelar do coacto.

Assim, seguindo recomendações do governo estadual, medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do novo coronavírus nas penitenciárias, medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do novo coronavírus nas penitenciárias do Estado do Pará, com isolamento dos contaminados e adoção de medidas de contenção da pandemia nos estabelecimentos.

No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos.

Sobre o assunto, cito jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Condenado a 7 (sete) anos de reclusão em regime fechado. Prisão preventiva mantida na sentença. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Inaplicabilidade do entendimento do STF nas ADCs 43, 44 e 54. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.

CONHECIDO DENEGADA A ORDEM. UNÂNIME

(Acórdão n. 1241927, 0706684-30.2020.8.07.0000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 02/04/2020, Publicado no DJE: 16/04/2020).

Assim, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação do paciente, que garantia alguma pode ter de que, em liberdade, não será alcançado pela doença.

A soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal, atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social.

Por outro lado, não vislumbro constrangimento ilegal, porque, de um lado, presente requisito autorizador da prisão preventiva, a garantia da ordem pública, diante das circunstâncias específicas do caso concreto, que revelam a periculosidade do paciente, não se mostrando adequada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, especialmente a prisão domiciliar.

Relativamente ao pleito de excesso de prazo suscitado pelo impetrante, pontuo que razão não lhe assiste, conforme passo a analisar.

No que se refere ao pleito ao norte mencionado, constitui entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça e de nossos Tribunais Superiores, que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar a revogação da custódia cautelar do réu, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Juízo impetrado ou da acusação, jamais sendo aferível a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais.

No caso dos autos ora em análise, a meu ver, o processo tem seguido regular tramitação. Destaco, que nas informações prestadas pela autoridade coatora, verificou-se que o paciente foi pronunciado na data de 25 de outubro de 2018.

Conforme ainda verificado nas informações do juízo impetrado, houve a interposição de recurso pelo paciente e demais acusados contra a decisão de pronúncia, bem como os advogados de defesa renunciaram ao mandato que lhes foram outorgados, o que forçou o juízo a determinar a remessa dos autos para a Defensoria Pública, e consequentemente a demora em transitar em julgado a decisão de pronúncia, o que somente ocorreu agora no início do ano, razão pela qual entendo que a marcha processual caminha dentro de padrões absolutamente razoáveis de duração e que, ainda, não apresenta qualquer vício ou nulidade que pudesse vir a justificar um eventual reconhecimento de prejuízo processual.

Portanto, não há, pois, em se falar em excesso de prazo para o encerramento na instrução criminal, mesmo porque a instrução criminal já foi encerrada, estando apenas no aguardo da defesa do paciente e demais acusados apresentarem as provas que pretendem produzir em plenário, para o juízo designar dia e hora para realização de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Sobre o tema, cito trecho jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

2. Em exame ao caso, verifica-se que sobreveio decisão de pronúncia em 5/12/2018, o que atrai ao caso a incidência do enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que, "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução".

3. Ademais, eventual demora apresentada no andamento do feito foi justificada pela complexidade do caso, com pluralidade de réus e necessidade de expedição de cartas precatórias. Não obstante, já foi proferida decisão interlocutória de pronúncia, tendo os autos sido remetidos ao Tribunal para julgamento de recurso em sentido estrito.

4. Quanto ao decurso de prazo após a decisão de pronúncia, em exame ao site da Corte a quo, extrai-se que o recurso em sentido estrito foi submetido à sessão de julgamento em 20/8/2019 - tempo bastante célere, diante da distribuição ocorrida em 4/7/2019, ou seja, pouco mais de um mês antes. Na ocasião, o vogal pediu vista, retornando os autos na sessão de 2/9/2019 - lapso, novamente, mais do que razoável -, quando o provimento foi negado aos recursos dos acusados.

6. Agravo regimental desprovido, mantida, porém, a prévia recomendação ao Juízo processante de que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019.

(AgRg no RHC 120.440/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020)

E ainda:

(...)

7. Não há que se falar na espécie em desídia ou negligência do Estado-Juiz para com seus cidadãos, inexistindo, portanto, coação advinda de excesso de prazo na formação de culpa, já que não foram transpostos os limites da razoabilidade, não se podendo concluir como excessivo o tempo decorrido até o momento, mostrando-se inviável a soltura do recorrente por este fundamento.

8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 117.399/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

É fato que à defesa compete lançar mão de todos os recursos cabíveis. Porém, evidentemente, cada julgamento requer um tempo de tramitação. Na hipótese, o processamento perante a primeira instância somente não se encerrou - com o retorno dos autos ao Tribunal do Júri para conclusão da ação penal - devido à atuação - reitere-se, justa e legítima - da própria defesa.

Tal, porém, não impede a incidência, ao caso, do enunciado n. 64 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa".

Quanto ao argumento de que o juízo primevo ao negar a liberdade provisória ao paciente, omitiu-se quanto a reanalise da prisão, conforme previsão legal do art. 316 do Código de Processo Penal, tenho que razão lhe assiste.

O juízo
a quo
ao manter a prisão preventiva do coacto, além de se referir a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, relativas a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus, realizou uma análise criteriosa para manter a custódia cautelar do paciente, quando afirma que
“
Ademais, entendo que a prisão do requerente ainda se mostra necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista não só a gravidade concreta do delito investigado, mas, sobretudo em razão de o réu demonstra ser pessoa dotada de periculosidade, assim, sua prisão torna-se imprescindível pois, uma vez solto, existe grande probabilidade de que o requerente volte a praticar crimes violentos, especialmente diante do requinte de crueldade do fato praticado. Destaco, ainda, que desde a decretação de sua prisão preventiva, não surgiu nenhum fato novo, capaz de modificar o entendimento deste Magistrado pela necessidade de manutenção da prisão preventiva do acusado”.

Assim, inviável em se falar em omissão quanto a reanalise da necessidade ou não da manutenção da prisão preventiva em face do coacto, haja vista que, conforme consta da decisão de fls. 24/26, o magistrado não se omitiu quanto a este fato.

Por todo o exposto, denego a ordem.

É o voto.

Belém, 21 de maio de 2019.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 22/05/2020